Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PAULINO ANGULO ERAZO RECORRIDOS: JONATHAN MIKAEL FENNER, REBECCA CAROLINA FENNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO TERCEIRO ADQUIRENTE MEDIANTE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARROLAMENTO DO BEM PELOS HERDEIROS EM INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO À POSSE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. CLANDESTINIDADE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.260 do Código Civil exige a demonstração de uma série de requisitos, que devem estar presentes, de forma cumulativa, para que seja possível o reconhecimento de usucapião sobre o bem móvel. Portanto, deve ficar provado que a posse alegada é contínua, inconteste, ou seja, sem que haja oposição, e que foi exercida por determinado período, de modo que a falta de um desses requisitos acaba por inviabilizar o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio da usucapião. 2. Verificado o falecimento do proprietário do veículo, constante no registro perante a autoridade de trânsito, e o arrolamento do bem no esboço de partilha apresentado pelos herdeiros em ação de inventário, resta configurada oposição à posse exercida pelo apelante, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, uma vez que a posse não foi exercida de forma inconteste. 3. Além disso, a transferência de veículo gravado como propriedade fiduciária, sem a autorização da instituição financeira credora, configura ato clandestino, descaracterizando a posse como ad usucapionem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.261 do Código Civil e 493 do CPC, sustentando que a posse de boa-fé é exercida desde 2014, de modo que a prescrição aquisitiva está consumada. Defende que o prazo da usucapião continua a fluir durante o curso da ação. Afirma, ainda, que o arrolamento do bem na ação de inventário não se confunde com oposição à posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 1.261 do CC e 493 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46155665): “(...) No caso dos autos, como bem apontado pelo Juiz sentenciante, os documentos acostados pelo autor demonstram que ele exerceu, de fato, posse sobre o bem desde setembro de 2014, realizando os pagamentos dos boletos relativos à alienação fiduciária, impostos e taxas referentes ao uso do bem, contudo, não ficou demonstrado, de forma clara, que o requerente exerceu a posse de maneira inconteste, tendo em vista que os apelados arrolaram o bem no esboço de partilha apresentado no processo de inventário no 0030284- 31.2014.8.07.0001 (ID 42997685). Tal fato demonstra verdadeira oposição dos herdeiros à posse do bem exercida pelo autor, ora apelante, haja vista que o veículo é bem que compõe a herança do falecido, que se transmite desde logo a abertura da sucessão, considerando o princípio de saisine, constante no art. 1.784 do Código Civil [2] . Ou seja, com o falecimento do proprietário do veículo, constante no registro perante a autoridade de trânsito, o bem foi transmitido aos seus herdeiros legítimos e testamentários que, ao arrolarem o automóvel no esboço de partilha apresentado ao Juízo sucessório, acabaram por manifestar inequívoca oposição à posse do bem exercida pelo autor. Dessa forma, reputa-se correto o entendimento adotado pelo Magistrado de origem, no sentido de que a manifestação dos herdeiros, de que o bem lhes pertencia com exclusividade, foi sustentada e mantida ao menos até a sentença que julgou a partilha, fato que acaba por afastar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária do veículo em questão, ante a ausência de um dos requisitos legais. Assim, considerando a manifestação dos herdeiros no processo de inventário, declarando o imóvel como bem pertencente ao espólio, não é possível considerar a posse exercida pelo autor como posse inconteste, pelo menos até a data em que foi homologada a partilha dos bens (12/06/2020).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021